Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-62.2024.8.05.0221
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000974-62.2024.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROSENILDO MACHADO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL
(ART. 121, §2º, II, DO CP)
.
RECURSO DA DEFESA DOS DOIS RÉUS.
PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA COM RESPALDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I
. Caso em Exame

1.
R
ecurso em Sentido Estrito interposto p
elos acusados
contra decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal),
por terem ceifado a vida da vítima, mediante golpes de faca, na
residência do segundo recorrente.

II. Questão em Discussão

2.
Há
três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incidiu em excesso de linguagem capaz de macular sua validade; (ii) estabelecer se é cabível a impronúncia dos acusados por insuficiência probatória; (iii) verificar se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de Decidir

3.
A
decisão de pronúncia limitou-se adequadamente à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, não incorrendo em excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos pericial do local do crime e necroscópico, que atestam a morte violenta da vítima por instrumento pérfuro-contundente com múltiplas lesões.

5. Os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram ter a vítima sido vista na companhia dos acusados momentos antes do crime, além do fato de o delito ter ocorrido na residência de um dos réus.

6. A impronúncia somente é cabível quando ausentes a materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, o que não se verifica no caso concreto, aplicando-se o
princípio do in dubio pro societate
nesta fase processual.

7. A qualificadora do motivo fútil possui respaldo probatório, considerando que o crime foi motivado por desavença decorrente de reclamação da vítima sobre influência negativa exercida por um dos acusados sobre seu filho no envolvimento com drogas.

8. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese

9.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia que se limita à indicação da materialidade e indícios de autoria não configura excesso de linguagem. 2. A impronúncia exige ausência de materialidade ou de indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp
2341569
/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no HC 891.963/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0533656-48.2015.8.05.0001, da Comarca de
Santa Inês
/BA, sendo Recorrentes ROSENILDO MACHADO DE ASSIS e ROQUE BISPO DE ASSIS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.